Tribunal: TJES
Processo: 5000378-08.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-08.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSICA DE OLIVEIRA ALVARENGA
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000378-08.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: BANCO DIGIO S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: GESSICA DE OLIVEIRA ALVARENGA

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO DIGIO S.A. e BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GESSICA DE OLIVEIRA ALVARENGA, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, bem como determinando a exclusão do débito objeto da lide da fatura da autora, no valor de R$ 2.570,30 (dois mil quinhentos e setenta reais e trinta centavos), e a exclusão das respectivas taxas e juros decorrentes da referida dívida.

Em suas razões recursais (ID 10648781), o BANCO DIGIO S.A. argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que a relação existente com a recorrida se dá exclusivamente quanto à administração do cartão contratado, não possuindo qualquer relação com os fatos que fundamentam a condenação, haja vista que os pagamentos não recebidos das faturas foram realizados através de correspondente bancário, via boleto emitido pelo BANCO BRADESCO, instituição responsável pelo repasse dos valores pagos. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito imputável ao banco réu, a ausência de comprovação do prejuízo aludido e o não cabimento da inversão do ônus da prova.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. (ID 10648778), sustenta a legitimidade da negativação, o exercício regular de direito, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO DIGIO S.A. Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que a preliminar não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre a autora e o BANCO DIGIO S.A. é inegável, consubstanciada na emissão e utilização de cartão de crédito. A alegação de que o pagamento da fatura foi realizado por meio de boleto emitido pelo BANCO BRADESCO, não exime o BANCO DIGIO S.A. da responsabilidade pelos danos causados à consumidora, uma vez que este se beneficia dos serviços prestados pelo BANCO BRADESCO na qualidade de banco arrecadador.

Ademais, a responsabilidade civil, em casos como o presente, é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Assim, tanto o BANCO DIGIO S.A., emissor do cartão de crédito, quanto o BANCO BRADESCO S.A., responsável pela arrecadação dos valores, respondem solidariamente pelos danos causados à consumidora.

Nesse sentido, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO DIGIO S.A.

Passo, então, à análise do mérito recursal.

A controvérsia dos autos reside na legalidade da negativação do nome da autora, em razão de débito referente à fatura do cartão de crédito emitido pelo BANCO DIGIO S.A., com vencimento em 06/12/2023, no valor de R$ 2.570,30 (dois mil quinhentos e setenta reais e trinta centavos).

Compulsando os autos, verifico que a autora comprovou o pagamento do referido boleto na data do vencimento, 06/12/2023, (IDs 10648552 e 10648554), bem como demonstrou que o boleto foi enviado pelo próprio BANCO DIGIO S.A. para o seu e-mail (ID 10648552). Comprovou, ainda, a indevida inserção do seu nome em serviços de proteção ao crédito (ID 1064850) e o repasse do valor pago, efetuado pelo banco no qual foi realizado ao pagamento (Banestes) ao Banco Bradesco (ID 10648553).

Por outro lado, os recorrentes não lograram êxito em comprovar a regularidade da negativação, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O BANCO DIGIO S.A. alega que o boleto pago pela autora possui linha digitável diferente daquela enviada, e que o comprovante de pagamento não evidencia o nome do beneficiário dos valores. Contudo, tais alegações não restaram comprovadas nos autos. Pelo contrário, o que se observa é que a linha digitável do boleto e do comprovante de pagamento são idênticas.

O BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, não apresentou qualquer documento que comprovasse o repasse do valor ao Banco Digio (beneficiário).

Diante desse cenário, entendo que restou demonstrado que houve o pagamento da fatura no valor de R$ 2.570,30 com vencimento em 06/12/2023, sendo as cobranças e a negativação do nome da autora indevidas, gerando o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante fixado na sentença (R$8.000,00) se mostra adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da conduta dos réus, a extensão do dano causado à autora e a finalidade pedagógica da indenização.

Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
Enunciado Nº 32 – A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento
pro rata
de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)